Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a adequação do valor da causa nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Os agravantes sustentam que a demanda trata apenas do exame da regularidade formal do testamento, sem proveito econômico imediato, e o valor da causa não necessita corresponder ao valor dos bens descritos na escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se em ação de jurisdição voluntária, que envolve o exame da regularidade formal do testamento, é cabível a adequação do valor da causa ao valor dos bens dispostos na respectiva escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, conforme arts. 735 a 737 do CPC, sendo destinada apenas à verificação da regularidade formal do testamento. Não há neste momento processual proveito econômico imediato para os herdeiros, uma vez que a fase de partilha ocorrerá posteriormente, no inventário, quando houver.
4. Portanto, a determinação de adequação do valor da causa ao montante dos bens descritos no testamento mostra-se inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações de abertura, registro e cumprimento de testamento, que têm por objeto a verificação da regularidade formal do testamento e não envolvem proveito econômico imediato, não é cabível a adequação do valor da causa ao valor dos bens dispostos na escritura pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 735 a 737.